Tribunal: TJDFT
Processo: 0701444-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TESTAMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. INCAPACIDADE CIVIL DO TESTADOR NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar se o testamento ora impugnado deve ser declarado nulo.
2. As questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”.
3. No caso em deslinde os elementos do núcleo do suporte fático (cerne e completantes), no caso, os que denotam a subsistência do negócio jurídico em questão, ou seja, sua existência, se encontram presentes.
4. A controvérsia subsiste em relação aos elementos do plano da validade do referido negócio jurídico.
5. O negócio jurídico em análise deve ser considerado válido, pois foi celebrado por agente capaz, sendo seu objeto lícito e com a adoção de "forma não defesa em lei", nos termos do art. 104 do Código Civil, ausentes os defeitos invalidantes previstos no art. 166 do Código Civil, que se referem à nulidade, ou no art. 171, do mesmo Código, que tratam dos casos de anulabilidade.
6. O exame médico e o laudo pericial não comprovaram que o testador estava acometido pelas alegadas enfermidades neurodegenerativas associadas a alterações cognitivas, como sustentado pelo apelante.
7. O autor não se desincumbiu do seu ônus probatório em relação aos fatos por ele articulados (art. 373, inc. I, do CPC)
8. Recurso conhecido e desprovido.